Tribunal: TJSP
Processo: 2379454-48.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de conta, alegando impenhorabilidade de valores constritos.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se os valores bloqueados são impenhoráveis, conforme o artigo

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de conta, alegando impenhorabilidade de valores constritos.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se os valores bloqueados são impenhoráveis, conforme o artigo 833 do Código de Processo Civil, e se o bloqueio compromete o mínimo existencial da agravante.
III. Razões de Decidir
O artigo 833 do CPC prevê a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos em conta poupança, mas a parte agravante não comprovou que os valores bloqueados se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade. Não foi demonstrado o impacto do bloqueio na garantia do mínimo existencial.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos deve ser comprovada. 2. O impacto no mínimo existencial deve ser especificado para justificar a impenhorabilidade.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 833, incisos IV e X.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.151.856/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.
TJSP; Agravo de Instrumento 2272357-91.2022.8.26.0000; Relator (a): Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 12/04/2023.